Tribunal: TJPA
Processo: 0816371-97.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816371-97.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO COSTA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0816371-97.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: LEONARDO COSTA BARBOSA (ADV: RENATA SUELLEN FRANCO – OAB/PA Nº 34.806)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Leonardo Costa Barbosa contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou insuficiência de provas para condenação e ilegalidade da busca pessoal. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de ser o réu o único provedor de seus filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares, por ausência de justa causa; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, permitindo a prisão em flagrante enquanto persistir a situação de flagrância, nos termos do art. 302, I e III, do CPP.

4.

A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, dada a fuga do réu ao avistar a viatura, o uso de tornozeleira eletrônica e a posterior apreensão de 32 porções de cocaína, circunstâncias que justificam a busca pessoal e a prisão em flagrante.

5.

O depoimento dos três policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, foi coerente, harmônico e convergente com os demais elementos de prova, sendo considerado meio idôneo para sustentar a condenação, conforme precedentes do STJ.

6.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo definitivo da droga, que identificou a substância como cocaína, totalizando 30,2g fracionadas em 32 porções.

7.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera, tendo em vista a robustez do acervo probatório colhido nos autos.

8.

O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi conhecido por inadequação da via eleita, devendo ser formulado mediante habeas corpus.

9.

A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os critérios legais, não havendo vícios a serem sanados de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga do acusado ao avistar a viatura, somada ao uso de tornozeleira eletrônica e à apreensão de entorpecentes, configura fundada suspeita a legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante.

2.

O depoimento harmônico e coerente de policiais militares, prestado sob contraditório judicial, é meio de prova idôneo à condenação, salvo demonstração de sua imprestabilidade.

3.

O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não pode ser conhecido em sede de apelação, por inadequação da via processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 302, I e III, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 104.045/SP; STJ, RHC 158.580/SP; STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
LEONARDO COSTA BARBOSA
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17339499).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe
a sanção de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, estabelecido o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 17339540).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 17339500).

Em suas razões, a defesa pugnou pela
absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório.
Alternativamente, demandou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, alegando ser único provedor de seus filhos
(ID 17339552).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 17339565).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, na extensão, pelo seu não provimento (ID 17693946).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA BUSCA PESSOAL E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS

Consta da denúncia que:

(...) no dia 19/08/2023, por volta das 22h50min, os policiais militares Fabio Reis de Sousa, Aderson dos Reis Gemaque e Railson William Silva Coelho realizavam policiamento ostensivo no bairro da Terra Firme, nesta cidade, quando ao adentrarem na Passagem Seis de Setembro, avistaram o denunciado e perceberam que ele, ao visualizar a presença da equipe policial, tentou empreender fuga.

Ato contínuo, os agentes públicos passaram a persegui-lo e conseguiram detê-lo mais adiante. Ao realizar a revista pessoal no denunciado, posteriormente identificado como LEONARDO COSTA BARBOSA, os policiais militares encontraram na posse dele 32 (trinta e duas) porções de substância em pó esbranquiçada, semelhante à droga conhecida popularmente como “COCAÍNA”. Ao ser indagado no local, LEANDRO declarou que estava realizando a comercialização ilícita de entorpecentes para ajudar os filhos.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás.

Em seu interrogatório policial no ID 99013853 - Pág. 11, LEONARDO COSTA BARBOSA negou a propriedade das substâncias apreendidas, alegou que foram injustamente atribuídas a ele pelos policiais militares.

Em suas razões recursais a defesa questiona o procedimento de apreensão das drogas, alegando inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada, bem como, sustenta insuficiência probatória a embasar o édito condenatório.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

Segundo o artigo 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. No caso em tela, o agente foi encontrado na posse de substância entorpecente o que caracteriza crime permanente, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Nesse tipo de delito, a situação de flagrância se prolonga no tempo enquanto perdurar há situação ilícita (posse de droga), autorizando a prisão a qualquer momento.

Além disso, o fato do acusado ser portador de tornozeleira eletrônica indica que ele está sob cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, o que já denota um histórico penal relevante e impõe maior controle estatal sobre sua conduta.

A fuga ao avistar a viatura policial, embora por si só não configure justa causa para abordagem ou prisão, associada ao uso de tornozeleira e à posterior constatação da posse de entorpecente, confere fundada suspeita que legitima a atuação dos agentes de segurança pública.

A abordagem foi, portanto, legal, e a prisão em flagrante encontra respaldo na legalidade (art. 302, I e III, do CPP), bem como no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, diante do contexto concreto apresentado. Ressalte-se que a jurisprudência do STF tem reconhecido que a fuga, somada a outros indícios objetivos (como o uso de tornozeleira e localização em área de tráfico, por exemplo), pode justificar a intervenção policial (STF, HC 104.045/SP; STJ, RHC 158.580/SP).

Nesse contexto, vislumbro a busca pessoal justificada e revestida de legalidade, a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal.

O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública
" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
(grifei)

Dessa forma, vejo preenchidos os requisitos para a prisão em flagrante do agente,
existindo justo motivo e observância do devido processo legal
.

DA INSUFICIENCIA PROBATORIA

No caso vertente, observo que a instrução processual foi balizada no depoimento dos 03 policiais militares que participaram da diligência, informando que a guarnição estava em ronda, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando o apelante, detentor de tornozeleira eletrônica, empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, ato que culminou na sua busca pessoal.

Destaco que nos depoimentos dos agentes públicos eles relatam que o indivíduo, após perseguição, foi capturado na posse de uma sacola, contendo as drogas identificadas no Laudo Definitivo acostado ao ID 17339500, sendo a versão dos agentes, harmoniosa no sentido de fundada suspeita configurada pela tentativa do apelante de fugir do cerco policial, na posse de sacola contendo drogas ilícitas, dando ensejo à realização de abordagem e revista pessoal, momento no qual houve confirmação da suspeita, com a apreensão de material entorpecente (30,2g de Cocaína, fracionada em 32 petecas), conforme laudo definitivo nº 2023.01.003637-QUI (ID 17339500) e Auto de Apreensão (ID 17339481, fl. 05) juntados aos autos.

Confira-se, naquilo que interessa, excerto dos referidos depoimentos testemunhais, realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constantes da sentença condenatória (ID 17339540):

(...) a testemunha FÁBIO REIS DE SOUSA, PM/PA, (...) estavam em ronda pelo local, quando o acusado avistou a viatura e imediatamente empreendeu fuga; mais adiante, conseguiram deter o acusado,
com quem foi encontrada uma sacola contendo a porção de trinta e duas petecas de entorpecentes que estavam dentro do bolso dele
; (...) o local da abordagem é área vermelha e priorizam as rondas nos locais assim determinados; (...).

(...) a testemunha ADERSON DOS REIS GEMAQUE, PM/PA (...) estavam em rondas, e, quando o acusado avistou a viatura, empreendeu fuga;
que encontraram com o acusado a porção de drogas; trata-se de trinta e duas petecas de “pó”
; (...).

(...) a testemunha RAILSON WILLIAM SILVA COELH, PM/PA, (...) estavam fazendo ronda da Passagem Seis de Setembro, que se trata de um local que comumente as pessoas vendem drogas; os policiais foram para fazer um cerco, sendo que o depoente desceu da viatura e veio pela direção contrária à viatura, e, quando a viatura passou, o acusado correu e acabou vindo em direção ao depoente, que o deteve;
a droga estavam dentro de um saco, toda subdividida, e se tratava de cocaína
; o acusado confessou que estava vendendo para uma traficante conhecida como “Lalá; (...) (grifei)

Portanto, a prova testemunhal revela, de maneira inequívoca, que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR

A respeito do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar,
pleito prejudicado,

em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto,
não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto
,
conheço parcialmente do recurso e nesta extensão, NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/07/2025